Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706176-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Reporto-me à petição colacionada pela agravante embargada em ID 73613389. Comunique-se ao d. Juízo de origem acerca da prolação do v. acórdão de ID 71281791, integrado em sede de embargos declaratórios (acórdão de ID 72315968), que conheceu e deu provimento ao recurso intentado pela exequente para determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença, excluindo a condicionante de levantamento de valores pela exequente ao trânsito em julgado da ação rescisória. Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 05 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator